Tribunal: TJMT
Processo: 1006620-54.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006620-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANICE CASTRO PEREIRA - CPF: 019.240.381-88 (RECORRENTE), DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (ADVOGADO), VANESSA CASTRO GONCALVES MOREIRA - CPF: 072.805.551-10 (RECORRENTE), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1006620-54
.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
IVANICE CASTRO PEREIRA
.

Recorrida:
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
07 A 09/
07/2026.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO. PAGAMENTO DA ENTRADA COMPROVADO E RECONHECIDO PELA REQUERIDA. COBRANÇA DE PARCELAS EM VALORES SUPERIORES AO PACTUADO.
F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO SEM EFETIVA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora manejou a presente ação postulando o reconhecimento da validade de acordo de renegociação celebrado com administradora de cartão de crédito, a limitação das cobranças aos valores pactuados, a reparação por danos morais e o afastamento das cobranças superiores às ajustadas. Sustenta que efetuou o pagamento da entrada dentro do prazo, mas a fornecedora passou a emitir faturas em valores superiores ao avençado, sem fornecer o contrato de renegociação, culminando em ameaça de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de cartão de crédito observou as condições do acordo de renegociação celebrado entre as partes ou promoveu cobranças superiores às efetivamente pactuadas, em violação aos deveres de informação e transparência; e (ii) estabelecer se as irregularidades constatadas caracterizam falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prova documental demonstra que a entrada do acordo firmado em agosto de 2024 foi paga antes do vencimento, afastando a alegação de mora utilizada para justificar a incidência de encargos.

4.

A própria fornecedora apresentou versões contraditórias acerca da renegociação, fazendo referência a acordo diverso daquele narrado pela consumidora, sem demonstrar de forma clara a origem das novas condições contratuais.

5.

As faturas emitidas após a renegociação passaram a apresentar valores significativamente superiores aos pactuados, sem demonstração suficiente da legitimidade das cobranças.

6.

A ausência de fornecimento do contrato de renegociação e do instrumento de adesão, disponibilizados somente após intervenção do PROCON, viola os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

7.

A recusa em entregar cópia do contrato de crédito caracteriza descumprimento do art. 54-G, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

O bloqueio do acesso da consumidora ao aplicativo, fato não especificamente impugnado pela fornecedora, reforça a inadequação da prestação do serviço e dificulta o exercício do direito de defesa.

9.

A comunicação encaminhada pelo SERASA constitui mera notificação p
ré
via de possível negativação, inexistindo prova de efetiva inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.

10.

A inexistência de negativação efetiva afasta o dano moral presumido, mas o conjunto das circunstâncias — descumprimento do acordo, cobranças superiores às pactuadas, ausência de entrega do contrato, bloqueio de acesso aos canais de consulta, ameaça de negativação e frustrada tentativa de solução administrativa — ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

11.

A condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, analfabeta e portadora de doença renal crônica submetida a tratamento de hemodiálise, constitui circunstância relevante para a aferição da gravidade da falha e para a fixação do valor da indenização.

12.

A declaração de inexistência da relação jurídica não é cabível, pois a própria autora reconhece a contratação e a utilização do cartão de crédito, mostrando-se mais adequada a manutenção da relação contratual com limitação das cobranças aos valores efetivamente pactuados na renegociação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos parcialmente procedentes.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde por falha na prestação do serviço quando, após acordo de renegociação, realiza cobranças superiores às efetivamente pactuadas sem demonstrar sua regularidade.

2.

A ausência de entrega do contrato de crédito e do instrumento de renegociação viola os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

3.

A mera comunicação prévia de possível negativação não equivale à efetiva inscrição em cadastro de inadimplentes.

4.

A inexistência de negativação efetiva não impede o reconhecimento do dano moral quando o conjunto das condutas ilícitas ultrapassa o mero aborrecimento e compromete os direitos da consumidora.

5.

Demonstrada a validade da renegociação, as cobranças devem observar os valores efetivamente pactuados, vedada a imposição de encargos decorrentes de cobranças irregulares.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 43, § 2º, 46 e 54-G, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, embora tenha efetuado o pagamento da entrada dentro do prazo estipulado, a recorrida passou a emitir faturas com valores excessivos, superiores a R$ 300,00, em desacordo com o ajuste celebrado. Alega, ainda, falha no dever de informação e abusividade das cláusulas contratuais.

Em contrarrazões, a recorrida defende a regularidade das cobranças, ao argumento de que o pagamento da entrada foi realizado com atraso, razão pela qual seriam legítimos os juros incidentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega ser titular de cartão de crédito administrado pela Brasil Card, adquirido, em janeiro de 2024, em estabelecimento comercial credenciado, denominado Rede Maisbrasil – Drogamiza. Relata que, ao longo da relação contratual, acumulou débitos perante a administradora e, diante da dificuldade de adimplemento, buscou a renegociação da dívida.

Em 7 de agosto de 2024, a autora celebrou acordo extrajudicial com a Brasil Card, por meio do qual se comprometeu ao pagamento de uma entrada no valor de R$ 124,90, acrescida de 37 parcelas mensais de R$ 100,00, perfazendo o montante total de R$ 3.824,90.
A entrada foi paga em 8 de agosto de 2024, conforme orientação da própria requerida, embora o vencimento estivesse fixado para 23 de agosto de 2024
.

Aduz que, no mês subsequente ao pagamento da entrada, a requerida passou a emitir cobranças em valores significativamente superiores aos pactuados, sem apresentar justificativa ou promover prévia comunicação à consumidora
. Afirma que tentou, reiteradas vezes, obter cópia do instrumento contratual e esclarecimentos acerca das cobranças, mas a requerida se recusou a fornecer os documentos. Sustenta, ainda, que, após o registro de reclamação perante o PROCON, teve seu acesso ao aplicativo bloqueado, circunstância que a impediu de consultar as cobranças reputadas indevidas.

Diante da impossibilidade de solucionar administrativamente a controvérsia diretamente com a empresa, a autora recorreu ao PROCON do Município de Mirassol d'Oeste/MT, onde registrou a reclamação n.º 24.11.0279.001.00001-3. Segundo narra, somente por intermédio da intervenção do órgão de proteção ao consumidor foi possível obter o contrato originário da relação jurídica.

Ainda assim, a tentativa de composição administrativa restou infrutífera, uma vez que a consumidora não anuiu às propostas apresentadas pela requerida, por contemplarem valores superiores aos originalmente ajustados.

Em 7 de janeiro de 2025, a autora foi notificada pelo SERASA de que a Brasil Card havia solicitado a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, em razão de débito no valor de R$ 365,55, com vencimento em 20 de novembro de 2024, quantia substancialmente superior à parcela mensal de R$ 100,00 prevista no acordo.

A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, ao fundamento de que a autora reconheceu a utilização do cartão, não comprovou a quitação integral da dívida e que os documentos por ela própria juntados evidenciavam inadimplemento reiterado. Concluiu-se, assim, que a demanda teria sido ajuizada com o propósito de afastar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera os argumentos deduzidos na petição inicial e pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. A controvérsia recursal não consiste em verificar se a autora utilizou o cartão de crédito, fato incontroverso e expressamente reconhecido por ela.
A questão central é mais específica: saber se a requerida cumpriu o acordo de renegociação celebrado em agosto de 2024, mediante a cobrança das parcelas nos valores ajustados, ou se passou a exigir quantias superiores às efetivamente pactuadas.

Essa distinção é fundamental e não foi devidamente considerada na sentença, que examinou a controvérsia como se se tratasse de mero inadimplemento da consumidora, sem averiguar se as cobranças posteriores à renegociação correspondiam aos termos do acordo firmado entre as partes.

A sentença consignou que os comprovantes de pagamento apresentados pela autora
“são parciais e não demonstram quitação integral das faturas, servindo apenas para evidenciar a realização de alguns pagamentos isolados”.
Tal fundamento, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Denota-se da fatura correspondente ao acordo celebrado em agosto, apresentada pela própria requerida com a contestação, no ID 368633365, com vencimento em 23 de agosto de 2024, registra expressamente
:
“PARC DA FAT 10/08 - 1/9 ENTR DE R$ 124,90 VENC 23/08 + 8 x DE R$ 93,00 + UCC VENC 10”.

Verifica-se, portanto, que a entrada, cujo vencimento estava previsto para 23 de agosto de 2024,
foi paga em 8 de agosto de 2024
, isto é, quinze dias antes da data estipulada, não havendo que se falar em atraso. Confira-se:

A própria requerida, em sua segunda manifestação perante o PROCON (ID 368633355 — Parte 2 do Processo Administrativo), reconheceu expressamente que
"o acordo foi firmado em 09/09/2024, prevendo uma entrada de R$ 100,90 com vencimento em 11/09/2024, seguida de 36 parcelas de R$ 100,90", e que "a Reclamante efetuou o pagamento da entrada apenas em 12/09/2024, em atraso".
Perceba-se: a requerida está se referindo a um acordo diferente, supostamente firmado em setembro, com valores e condições distintos do acordo de agosto narrado pela autora.

Essa contradição é reveladora. A autora narra um acordo de agosto com entrada de R$ 124,90 e parcelas de R$ 100,00. A requerida, por sua vez, menciona um acordo de setembro com entrada de R$ 100,90 e parcelas de R$ 100,90.

A fatura de vencimento 11/09/2024 (ID 368633365) confirma a existência desse segundo acordo, com entrada de R$ 100,90
.

Mas o fato é que a autora pagou a entrada do acordo de agosto no prazo
,
e a requerida não demonstrou
,
de forma clara e transparente, como e por que um novo acordo teria sido firmado em setembro,
nem entregou à consumidora analfabeta qualquer documento explicando as novas condições.

Independentemente da discussão acerca de qual acordo deve prevalecer, é incontroverso que, a partir de outubro de 2024, as faturas passaram a apresentar valores significativamente superiores a R$ 100,00.

A fatura com vencimento em 20 de outubro de 2024, juntada no ID 368633365, indica o montante de R$ 149,37, composto pela parcela do acordo, por recargas de celular, saldo anterior reprocessado e encargos. Já a fatura com vencimento em 20 de novembro de 2024 alcançou o valor de R$ 365,55.

A requerida justifica tais cobranças ao argumento de que a autora realizou recargas de celular por meio do cartão e de que o pagamento em atraso teria ensejado a incidência de encargos. Entretanto, essa justificativa não se mostra suficiente.

Em primeiro lugar, a autora é analfabeta e não teve acesso prévio ao contrato que previa a possibilidade de realização de recargas e a incidência dos respectivos encargos.
O instrumento de adesão somente lhe foi disponibilizado após a intervenção do PROCON, conforme se extrai da petição de emenda à inicial, constante do ID 368633354.

Tal circunstância afronta o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os contratos não obrigam os consumidores quando não lhes for oportunizado o prévio conhecimento de seu conteúdo ou quando os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Em segundo lugar, a autora sustenta que, após o registro da reclamação perante o PROCON, a requerida bloqueou seu acesso ao aplicativo, impedindo-a de consultar as cobranças e de exercer adequadamente sua defesa. Essa conduta foi narrada na petição inicial, no ID 368632886, e não foi especificamente impugnada pela requerida, constituindo elemento que reforça a inadequação do serviço prestado.

Além disso, a requerida não forneceu à consumidora cópia do contrato de renegociação, em desacordo com o art. 54-G, II, do Código de Defesa do Consumidor, que veda ao fornecedor recusar ou deixar de entregar ao consumidor cópia da minuta e do contrato de crédito.

Esses elementos, considerados em conjunto, evidenciam falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre, ainda, esclarecer aspecto relevante que não foi examinado com a devida precisão na sentença. O documento apresentado pela autora como prova de “inclusão no SERASA”, juntado no ID 368632896, consiste, na realidade, em mensagem de texto enviada pela SERASA Experian, com o seguinte conteúdo: “A BRASIL CARD MONTE/MG solicitou a inclusão de dívida de R$ 365,55, vencida em 20/11/2024 (...). Aguardamos seu retorno ou o do credor por 10 dias após o envio do SMS, para regularização. Na falta de manifestação, a inclusão será feita”.

Trata-se, portanto, de comunicação prévia de possível negativação, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e não de comprovante de efetiva inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Não há, nos autos, prova de que o nome da consumidora tenha sido efetivamente incluído no SERASA ou em qualquer outro banco de dados de proteção ao crédito.

Essa distinção repercute diretamente na análise do dano moral, pois a inexistência de negativação efetiva afasta a incidência do entendimento jurisprudencial segundo o qual a inscrição indevida, por si só, configura dano moral
in re ipsa.

Isso, contudo, não conduz automaticamente à conclusão da inexistência de lesão extrapatrimonial.

No caso concreto, a ameaça de negativação decorrente de cobrança superior àquela ajustada, associada ao descumprimento do acordo, à ausência de entrega do contrato, ao bloqueio do acesso ao aplicativo e ao insucesso da tentativa de resolução administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A situação assume maior gravidade diante das condições pessoais da autora, pessoa idosa, analfabeta e portadora de enfermidade grave, circunstâncias que evidenciam sua condição de hipervulnerabilidade.

Também se verifica que a autora buscou solucionar a controvérsia administrativamente antes de recorrer ao Poder Judiciário
. O procedimento instaurado perante o PROCON demonstra que a consumidora, representada por sua procuradora, procurou compor o conflito de boa-fé.

A requerida foi regularmente notificada, apresentou defesa e formulou propostas que previam parcelas nos valores de R$ 281,90, R$ 150,90 ou R$ 100,90, todas superiores à prestação mensal de R$ 100,00 que a autora afirma ter sido originalmente pactuada.

A recusa das propostas, portanto, não evidencia resistência injustificada da consumidora, mas decorre da divergência entre os valores oferecidos e aqueles que, segundo sustenta, haviam sido previamente ajustados.

Embora o PROCON tenha arquivado o procedimento sob a classificação de reclamação “fundamentada atendida”, em razão da apresentação de proposta pela fornecedora, tal circunstância não demonstra a efetiva solução da controvérsia, uma vez que não houve consenso entre as partes.

Esse histórico reforça a boa-fé da consumidora e revela que a requerida não se dispôs a manter as condições originalmente apresentadas
,
formulando, em cada tentativa de composição, propostas mais onerosas.

De outro lado, não merece acolhimento o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica
.
A própria autora reconhece que utilizou o cartão e realizou compras, havendo, ainda, prova documental da contratação, inclusive ficha cadastral contendo sua impressão digital.

Quanto à alegação de nulidade contratual por ausência de assinatura a rogo e de duas testemunhas, com fundamento no art. 595 do Código Civil, embora a tese seja juridicamente relevante e encontre respaldo na jurisprudência invocada no recurso, sua adoção integral implicaria a restituição dos valores pagos, com compensação dos montantes efetivamente utilizados pela autora.

No caso concreto, essa solução poderia se revelar mais gravosa do que benéfica à consumidora, especialmente diante do volume de compras reconhecidamente realizadas.

Mostra-se mais adequada, portanto, a manutenção da relação jurídica, com o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a limitação das cobranças aos valores efetivamente pactuados no acordo de renegociação.

Assim, demonstradas a cobrança em montante superior ao ajustado, a ausência de entrega do contrato, a restrição de acesso ao aplicativo e a ameaça de negativação, encontra-se configurado o dever de indenizar.

Na fixação do valor da reparação, devem ser consideradas: a condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, analfabeta e portadora de doença renal crônica grave, submetida a tratamento de hemodiálise, conforme documento constante do ID 368633387; a inexistência de negativação efetiva, circunstância que reduz a extensão do dano; a função pedagógica da indenização; e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante dessas circunstâncias, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00
(três mil reais), quantia que se mostra adequada à gravidade da conduta, suficiente para compensar o abalo suportado pela autora e apta a desestimular a repetição de práticas semelhantes, sem importar enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

1. DECLARO
a validade do acordo de renegociação firmado entre as partes em agosto de 2024, reconhecendo que a obrigação da autora limita-se ao pagamento das parcelas remanescentes no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais,
devendo a requerida reemitir os boletos das parcelas vincendas sem a inclusão de encargos moratórios retroativos decorrentes do período em que as cobranças foram superiores ao pactuado;

2. CONDENO
a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data;

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026